Tribunal: TJSP
Processo: 1023848-49.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESAPROPRIACÃO – FINALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DE MORADIA DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA – VÁRIOS IMÓVEIS – TRABALHO PERICIAL QUE ANALISA OS BENS EXPROPRIADOS INDIVIDUALMENTE – QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO "FATOR FAVELA" BEM ANALISADO PELO PERITO – RESTRIÇÃO DE APLICAÇÃO MOTIVADA – INDENIZAÇÃO RESPALDADA EM LAUDO TÉCNICO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.